Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701383-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LUCENA AGRAVADO: PAULA COSTA LOBATO, DPV CONSULTORIA &amp; NEGOCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LOBATO RATES, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, MICHELLE CRISTHINA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FATIMA LUCENA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0737948-28.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento de inclusão da Agravante no polo ativo do cumprimento de sentença, assim como indeferiu o pedido de inclusão desta como assistente litisconsorcial. Em petição juntada de ID 68370457 o advogado constituído nos autos informa a renúncia aos poderes a ele concedido pela parte Agravada DPV CONSULTORIA &amp; NEGÓCIOS LTDA – ME. Colaciona ao pedido prova de que a renúncia foi devidamente comunicada ao mandante, conforme preconiza o art. 112 do Código de Processo Civil. Proceda-se à exclusão do nome dos advogados no cadastro da Agravada DPV CONSULTORIA &amp; NEGÓCIOS LTDA – ME, tendo em vista a notícia de renúncia pelo patrono. Proceda-se à intimação da parte Agravada DPV CONSULTORIA &amp; NEGÓCIOS LTDA – ME, no endereço da Pessoa Jurídica, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 103 do Código de Processo Civil Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 12:34:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador